Tribunal: TJMT
Processo: 1027309-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027309-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (AGRAVADO), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM CARTÃO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, determinando a suspensão da cobrança de compras não reconhecidas pelo autor e a aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem, considerando a obrigação imposta à instituição bancária e o impacto financeiro da penalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva, visando compelir o réu ao cumprimento da obrigação judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, a multa diária fixada em R$ 100,00 não se mostra desproporcional ao porte econômico da instituição financeira, tampouco evidencia ilegalidade ou risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Ademais, eventual revisão do valor da multa deve ser requerida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
"A fixação de multa cominatória em valor razoável, considerando a capacidade financeira da parte e a obrigação imposta, não configura desproporcionalidade e deve ser questionada no juízo de origem, conforme entendimento consolidado pelo STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
em face da decisão de ID. 167534147 dos autos de origem (Ação Declaratória de Inexigibilidade e Indenização por Dano Moral no 1001761-50.2024.8.11.0091), que deferiu a tutela de urgência e, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão deve ser reformada, pois “verifica-se a ocorrência das duas situações que permitem a revisão/extinção da multa arbitrada, vez que resta claro que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta”.

Ao final requer a reforma da decisão, para que seja reduzida ou excluída a multa aplicada.

Sem apresentação de contrarrazões (id.248436667).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, insta salientar que pela via eleita (agravo de instrumento), cabe somente analisar o acerto ou desacerto da decisão, em especial, os requisitos ensejadores da concessão da pretensão.

Na origem trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade e indenização por dano moral cumulado com antecipação de tutela proposto por
MATHEUS PEREIRA MARINS
em face de
BANCO DO BRASIL
, sob alegação de ter sido vítima de um golpe ao ter seu cartão, final 1587 subtraído e sua senha clonada
.

O Juízo monocrático deferiu a
suspensão da cobrança das compras não reconhecidas e contestadas e

fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 499, do Código de Processo Civil.

No que tange à imposição de astreintes, trata-se de instrumento válido do poder geral de cautela para coagir o poder público ao cumprimento das medidas judiciais.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni 1, "a multa, em sua essência, tem natureza nitidamente coercitiva, porque se constitui em forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a adimplir a ordem do juiz", ou seja, a função da condenação em multa diária é fazer com que o réu cumpra a determinação judicial”.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ fixou-se no sentido de que "A multa cominatória é, portanto, um elemento constritivo de convencimento do obrigado que é acessório à obrigação de fazer ou não fazer principal; uma medida de apoio, e, portanto, não representa um fim em si mesma. (...) A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução ."(REsp n. 1.862.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

No caso em apreço, a multa foi aplicada, para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, qual seja suspender as cobranças supostamente indevidas, devendo ainda, a instituição bancária se abstenha de incluir o nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes, no entanto, não se verifica a alegada desproporcionalidade.

Além disso, o valor de R$ 100,00 (cem reais), diários não se mostra elevado considerando o poder financeiro do banco.

Assim, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, devendo
ser mantida a decisão ora hostilizada.

Por fim, o pedido de ser realizado no Juízo singular, sob pena de supressão, dada a natureza do recurso de agravo de instrumento.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025